Tribunal: STF
Processo: HC 235036
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus nº 820.904/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal (roubo qualificado por lesão corporal grave — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), na forma tentada. 



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe provimento, modificando a condenação do paciente para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 6 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal (latrocínio), na forma tentada. O acórdão transitou em julgado (e-doc. 2, p. 38).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator concedido parcialmente a ordem, de modo a afastar a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria, sem repercussão no quantum final da pena, que já fora estabelecida no mínimo legal ao final da segunda etapa, em razão da confissão.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o acerto da sentença. Diz não haver demonstração do dolo relativo ao tipo penal do art. 157, § 3º, segunda parte, do CP.



    6. Busca, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da sentença, com a desclassificação da conduta do paciente para a do tipo penal do art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, observa-se que a condenação transitou em momento anterior, até mesmo, à impetração formalizada no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De fato, o Ministro Relator, no STJ, atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, proceder-se ao revolvimento do conjunto fático-probatório com vistas à desclassificação da conduta do paciente, nos moldes pretendidos. Destaco o seguinte trecho da decisão:



    “É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    A Corte de origem, em relação ao pedido de desclassificação, assentou que: a) o disparo de arma de fogo não foi acidental; b) ‘se o disparo realizado tivesse ocorrido na posição narrada pelo acusado, jamais atingiria as costas da vítima, sem antes atingir o teto do estabelecimento ou mesmo as paredes’; c) a vítima alertou o acusado sobre a necessidade de desativar o alarme, mais foi ofendido moralmente pelo paciente; d) o acusado afirmou, em juízo, que deixou o ‘revólver engatilhado para caso a vítima apresentar alguma reação contra ele’ (fls. 20-21). 



    A par dessas premissas fáticas lançadas no aresto impugnado, acolher a tese de desclassificação, nos moldes delineados na impetração, demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...).” (e-doc. 2, p. 77; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator